Tribunal: TJDFT
Processo: 0007293-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, PRATICADO POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSIFICADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDUTA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A utilização de falsos atestados médicos oriundos da rede pública de saúde para fins de justificar ausência do serviço junto à Administração Militar caracteriza o crime de uso de documento público falso, previsto no artigo 315, c/c o artigo 311, ambos do Código Penal Militar.
2. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição pois demonstrado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos que o médico signatário dos três atestados médicos apresentados pelo réu não reconheceu sua assinatura nem o carimbo nos documentos, e que não consta registro clínico ou registro de atendimento emergencial e/ou ambulatorial ao acusado nos hospitais descritos nos atestados nos dias apontados. Diante de tal cenário, não há que se cogitar de ausência de dolo, pois o réu foi o único a se beneficiar com a falsificação dos atestados médicos, os quais continham seus dados pessoais e as datas em que ele se ausentou do trabalho.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 315 c/c o artigo 311 (uso de documento público falso), ambos do Código Penal Militar, por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto.